Tribunal: TJDFT
Processo: 0736156-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA JÁ DEFERIDA. PRECLUSÃO.

1. A decisão proferida pelo Juízo Recuperacional a fim de permitir que o Administrador Judicial identifique todos os credores da recuperanda não tem o alcance de desconstituir as penhoras de seus bens até então deferidas.

2. Negou-se provimento ao agravo.